Tribunal: TJDFT
Processo: 0006587-20.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇAO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTAMENTO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PELA LEI N.o 14.010/2020. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO (ART. 921, § 4oA, CPC).
1. Determinada a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, pela não localização de bens do executado e transcorrido o prazo de 1 (um) (art. 921, § 1o, CPC), tem início o prazo de prescrição intercorrente.
2. Por força da Lei 14.010/2020, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus, os prazos prescricionais sofreram prorrogação de 4(quatro) meses e 20 (vinte) dias.
3. Em razão das inovações implementadas pela Lei n.o 14.195/2021 ao Código de Processo Civil, a constrição de bens, ao lado da citação e da intimação do executado, passou a constituir causa de interrupção da prescrição intercorrente.
4. A constrição de crédito que o executado possui em outro processo (penhora no rosto dos autos) é causa apta a interromper a prescrição intercorrente, por força do art. 921, §4-A, CPC.
5. Diante da impossibilidade de retroação da lei nova a fatos anteriores a sua vigência, reputa-se interrompida a prescrição intercorrente na data de início de vigência da Lei n.o 14.195/2021,
6. Garantida a execução pela penhora no rosto dos autos de outro processo, a prescrição intercorrente somente retomará o seu curso, em caso de impossibilidade de se utilizar o crédito penhorado para saldar a dívida perseguida pelo credor.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.